Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730704-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: BRAZ JOSE DANTAS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRAZ JOSE DANTAS NETO, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza e concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 140 dias, o que extrapola a razoabilidade, sendo que a prisão deve ser revista a cada 90 dias, o que não está ocorrendo. Diz que há excesso de prazo, menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, afirma que a decisão não foi devidamente fundamentada, havendo repetição dos dispositivos legais e afirmações genéricas e abstratas. Sustenta que não há contemporaneidade, bem como afirma que as peças do inquérito não servem para demonstrar a materialidade e os indícios da autoria e o Juízo não se manifestou sobre medida cautelar alternativa, devendo ser demonstrada sua insuficiência. Alega, ainda, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem (ID 29305464). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não houve fundamentação idônea na decisão, não há contemporaneidade, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, inexiste fundamentação quanto a não aplicação de outras medidas cautelares e há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 140 dias, alegando, ainda, que a prisão não está sendo revisada a cada 90 dias. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça inaugural relata os atos atribuídos ao paciente nos seguintes termos: “No dia 7 de outubro de 2020, por volta de 12h, no caixa eletrônico da Drogaria Breves, localizada na Quadra 103, Recanto das Emas – DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnio e divisão de tarefas com outro indivíduo ainda não identificado, mediante fraude e destreza, subtraiu o cartão bancário e efetuou três débitos totalizando o valor de R$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) em desfavor da vítima Clarice Sousa Paes de Oliveira. Consta dos autos que a vítima dirigiu-se ao referido terminal de autoatendimento. O denunciado aproximou-se e ficou observando a vítima utilizando o terminal. BRAZ JOSE espera a vítima sair do caixa eletrônico e esbarra em Clarice. O cartão da vítima caiu ao chão, oportunidade em que o denunciado, com a ajuda de um comparsa, troca o cartão e entrega outro a vítima. Ato contínuo, o acusado e o comparsa evadiram-se e efetuaram três débitos que totalizaram compra de (dois mil, duzentos e dez reais) com o cartão da vítima. A polícia civil foi acionada e, de posse das imagens do sistema de monitoramento do local do furto, conseguiu identificar o acusado. Ressalta-se que uma vítima da ocorrência 8.769/2020 – 27a DP reconheceu por meio de Auto de Reconhecimento por Fotografia no 57/2021 a pessoa de BRAZ JOSE DANTAS NETO, como sendo a pessoa que no dia 04/11/2020 ofereceu auxílio para ajudá-la em operação bancária e que em tal oportunidade, mediante artifício ardiloso, deixou cair cartão propositalmente, desviou sua atenção e em seguida trocou o cartão que estava inserido no terminal do caixa 24H (com ajuda de comparsa não identificado, o mesmo indivíduo da presente ocorrência). Assim agindo, BRAZ JOSE DANTAS NETO praticou o crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público pede que esta denúncia seja recebida e que o réu seja citado para oferecimento de resposta e acompanhamento dos atos do processo até a final condenação, devendo também ser fixada indenização à(s) vítima(s), por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”. Registre-se que a denúncia já foi recebida pelo Juízo e serve para amparar os depoimentos e peças extrajudiciais no sentido da comprovação da materialidade e configuração dos indícios suficientes da autoria, ficando elidida a alegação do impetrante de que as provas do inquérito não servem para justificar sua prisão. Ademais, ao requerer a prisão preventiva do paciente, a Promotoria de Justiça registrou que “A prova da materialidade e os indícios da autoria (fumus comissi delicti) estão representados no inquérito policial, pelo auto de reconhecimento de pessoa, pelas declarações da vítima, bem como pelas imagens dos fatos”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Incialmente esclareça-se que o paciente praticou outro furto qualificado posteriormente ao presente com o mesmo modus operandi, que acarretou o Processo no 0703360-38.2021.8.07.0019, no qual inclusive foi condenado no dia 24/09/2021, no regime fechado, sem direito a apelar em liberdade. Concedido prazo para a juntada da decisão impugnada no presente processo, o impetrante juntou decisão incompleta e outras concernentes ao processo acima. De todo modo, em consulta ao Processo no 0703408-94.2021.8.07.0019, ao que se refere o presente Habeas Corpus, verifica-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão preventiva do paciente, porquanto ele “possui diversas incursões na seara criminal” e foi recentemente condenado por estelionato, o que demonstra a reiteração delitiva. Assim, o Juízo mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, registrou que o paciente possui vasta folha criminal e decretou a prisão preventiva nos seguintes termos: “(...) Examinados os autos e as razões que embasam a representação policial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o representado possivelmente praticou o crime narrado na representação policial, porquanto há nos autos termo de reconhecimento, bem como câmeras no local registraram o representado cometendo o delito, razão pela qual foi possível verificar o modus operandi empregado. Conforme apurado, o crime foi perpetrado em plena luz do dia com expertise singular. O acusado possui vasta folha de antecedentes penais, com muitos delitos de ordem patrimonial, o que demonstra que não possui freios em sua progressão delitiva. Ademais, a representação policial relata o envolvimento do acusado em pelo menos nove inquéritos policiais (ID 91711856). Dessa maneira, resta registrado o pericullum libertatis, o qual reside na garantia da ordem pública, tendo em vista o envolvimento constante do representado em delitos da mesma natureza. Por outro lado, o fato delituoso praticado, em tese, pelo investigado tem colocado a população em verdadeiro terror, uma vez que o autor se aproveitou da vulnerabilidade da vítima para retirar-lhe o patrimônio. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do denunciado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, aliadas às circunstâncias dos delitos, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aquele demonstrado por meio dos elementos de prova até agora produzidos. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado BRAZ JOSÉ DANTAS NETO, qualificado na denúncia.” (...) – negritos e grifos nossos. Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo anotou que ele possui quatro sentenças condenatórias e afastou a alegação de excesso de prazo, dizendo que a prisão do paciente foi revisada em outros autos em junho do corrente ano. Confiram-se: (...) “Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista o grave risco de reiteração delitiva. Por outro vértice, não há que se falar em excesso de prazo na prisão preventiva do requerente. Ora, a constatação do excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado, consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a caracterização de desídia do juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, hão de ser levadas em consideração as mudanças drásticas que ocorreram em todo o Brasil e no mundo impostas pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Nessa senda, a referência ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, se devendo sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, seguem precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 STJ. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Nos termos do enunciado de Súmula n.o 21, do Superior Tribunal de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 3. Inexiste excesso de prazo se a não designação de data para início do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19. 4. Ordem admitida, em parte, e denegada. (Acórdão 1258219, 07142867220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do COVID-19. 2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do caso, haja vista a pluralidade de réus e a complexidade do feito. 3. Ademais, tendo em vista que já foi proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito. Súmula 21, do STJ. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1259780, 07162431120208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De mais a mais, a prisão preventiva do acusado também foi revisada no mês de junho nos autos do Habeas Corpus n° 0717759-32.2021.8.07.0000, oportunidade em que foi mantida a cautelar de natureza pessoal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei no 13.964/2021 não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Pois bem. A constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o indiciado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Em resumo, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Por fim, também não é caso de substituição da prisão por medidas cautelares, inscritas no art. 319, do CPP, posto que incompatível com a manutenção de prisão quando garantidora da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente. Preclusa a presente decisão, trasladem-se as peças principais para ação penal no 0703408-94.2021.8.07.0019, após arquivem-se. (Processo no 0706771-89.2021.8.07.0019). Saliente-se que a folha penal do paciente foi juntada aos autos e revela que ele possui em seu desfavor diversas anotações criminais, com condenações definitivas por furto qualificado e estelionato, sendo useiro e vezeiro na prática delituosa. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da folha penal do paciente, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, tudo consoante bem anotado pelo Juízo, cujas decisões estão suficientemente, adequadamente e idoneamente fundamentadas. No tocante à contemporaneidade, esta se mostra presente, porquanto o crime foi praticado em 07/10/2020, mas as investigações somente terminaram em 29/03/2021, 5 meses após os fatos, quando a autoridade policial representou pela prisão preventiva, o Ministério Público a requereu e o Juízo a decretou. No tocante ao excesso de prazo, registre-se que o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estabelece o prazo máximo de 148 dias como prazo de duração razoável da instrução criminal, porém não se utiliza critério aritmético, devendo ser observados diversos fatores, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável, o que não ocorreu no presente caso. Consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144, “A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes”. No caso, a denúncia foi recebida em 20/05/2021, o mandado de prisão do paciente pelo processo referido neste habeas corpus é de 21/05/2021, portanto, sequer se passou o prazo acima, o processo está tendo andamento normal, sendo que houve audiência de instrução em 03/09/2021, na qual as partes insistiram na oitiva da vítima e então foi designada audiência de continuação para outubro próximo, estando o Juízo atento ao feito, não havendo que se cogitar de desídia ou desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Anote-se, ademais, que a prisão vem sendo revisada regularmente, a teor do que consta da decisão do Juízo. De todo modo, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que o fato de não ter sido observada a revisão pelo Juízo de piso não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. É o que se observa na Suspensão de Liminar que firmou tese no sentido de que: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021 19:20:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator